Tribunal: STF
Processo: ARE 897210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. É inviável o recurso extraordinário cujo eventual provimento exige o reexame de fatos e provas, tendo em visa o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.